Tribunal: STF
Processo: HC 96007
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORDEM CONCEDIDA – EXTENSÃO. Uma vez verificada a identidade de situação relativamente a corréus, impõe-se observar o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, procedendo-se à extensão da ordem. Isso ocorre no que assentada a inexistência do tipo penal – lavagem de dinheiro, tendo como crime precedente a denominada organização criminosa.